Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. A absolvição é medida de rigor quando não é possível afirmar, com o grau de convicção exigido pelo princípio constitucional da presunção de inocência, que os bens aprendidos com o réu, no momento da prisão, eram aqueles subtraídos da residência, uma vez que as vítimas não foram ouvidas em sede policial e judicial, não foi acostada aos autos filmagem, somente imagens de baixa qualidade e, ainda, não consta se houve a restituição dos bens, tratando-se, portanto, de mera suposição, que não o vincula, de forma inequívoca, ao presente delito.

2. Diante de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

3. Recurso provido.